Tribunal: TJES
Processo: 5004042-42.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004042-42.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. CRIME COMETIDO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Consoante o disposto no art. 70, §4º, do Código de Processo Penal, quando o crime de estelionato (art. 171, do CP) for praticado mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima.

2.
Conflito de
Jurisdição julgado procedente e declarada a competência do Juízo Suscitado (5ª Vara Criminal de Serra/ES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004042-42.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

V
O T O

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição, suscitado pelo
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/
ES
, contra o
JUÍZO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/
ES
, onde se debate qual deles é o competente para apreciar a representação de quebra de sigilo de dados cadastrais para a apuração de suposto delito de estelionato, praticado contra a vítima MARCELI APARECIDA DE JESUS DA SILVA.

Ao receber os autos, o Juízo suscitado (5ª Vara Criminal de Serra/ES), com fundamento no artigo 70, do Código de Processo Penal, entendeu que, no caso
sub judice,
a competência para julgar o delito em questão, é a do local em que se consumou a infração, de modo que declinou da competência para o Juízo suscitante (1ª Vara Criminal de Cariacica/ES).

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (suscitante), alega que, consoante disposto no artigo 71, §4º, do Código de Processo Penal, a competência para processamento e julgamento dos autos, é do Juízo suscitado (5ª Vara Criminal de Serra/ES), pois a vítima possui domicílio naquele município.

Data vênia, em que pesem as ponderações feitas pelo Juízo suscitado, entendo que, é sua a competência para julgamento do presente feito.

A controvérsia, na verdade, é simples e encontra, de fato, solução no artigo 70, §4º, do Código de Processo Penal, a qual dispõe que, “
Nos
crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção
”.

No presente caso, observa-se que, o suposto delito de estelionato, fora praticado mediante transferência de valores e, embora a vítima tenha a realizado em uma agência bancária sediada em Cariacica/ES, conforme consta no Boletim Unificado (fls. 03/04), reside no bairro Praia da Baleia, que fica situado na comarca de Serra/ES.

Consigno que a norma prevista no artigo 70, §4º, do Código de Processo Penal, foi incluída no ordenamento jurídico pela Lei nº 14.155/21, ou seja, após a ocorrência dos fatos em questão, que, em tese ocorreram no ano de 2019. Todavia, sabe-se que a lei processual penal, a rigor do que prevê o artigo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez promulgada e vigente, deve “
ser imediatamente aplicada aos processos em curso, mesmo que seja mais gravosa
”.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, consoante Informativo de Jurisprudência nº 706:

“(...)
1. Nos termos do §4.º, do art. 70, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 14.155/2021, “Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção”. 2. Tratando-se de norma processual, deve ser aplicada de imediato, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei, razão pela qual a competência no caso é do Juízo do domicílio da vítima.
(...)” (
STJ,
CC n. 180.832/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021
, DJe de 1/9/2021, negritei e grifei).

Assim, com base no disposto no artigo 70, §4º, do Código de Processo Penal, entendo que a competência para processamento e julgamento do feito é do Juízo suscitado, tendo em vista a forma como o suposto delito foi perpetrado, bem como o local de domicílio da vítima.

Diante de tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Jurisdição, e
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
, ou seja, do
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR, JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Jurisdição, e
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
, ou seja, do
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.